Tribunal: TJSP
Processo: 1000623-11.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Revelia decretada. Contrato verbal de locação comprovado. Inadimplemento. Apelante que não se desincumbiu de comprovar o pagamento dos valores devidos. Litigância de má-fé caracterizada. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000623-11.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
APARECIDA FLORÊNCIO, é apelado ELVO CALIXTO BURINI JUNIOR.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000623-11.2018.8.26.0004
2
Apelação Cível no 1000623-11.2018.8.26.0004 – São Paulo
Apelante: Maria Aparecida Florêncio
Apelado: Elvo Calixto Burini Junior
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42174)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou procedente ação de
despejo por falta de pagamento c.c.
cobrança. Revelia decretada. Contrato verbal de locação comprovado.
Inadimplemento. Apelante que não se
desincumbiu de comprovar o pagamento
dos valores devidos. Litigância de má-fé
caracterizada. Sentença mantida.

Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 168/178) interposta
por Maria Aparecida Florêncio contra a sentença (fls. 158/160 e 166)
proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Foro Regional
da Lapa, Comarca de São Paulo, que julgou procedente ação de despejo
por falta de pagamento c.c. cobrança ajuizada por Elvo Calixto Burini
Junior contra ela. Aduz a ausência dos requisitos da locação. Sustenta
que não houve efetuado contrato locatício do imóvel, seja verbal ou
escrito. Afirma que o termo aluguel mencionado nos documentos de fls.
109/110 e 139 foram utilizados de forma imprópria e são imprestáveis
para comprovar a existência de locação. Alega a presença dos requisitos
que demonstram que houve comodato, haja vista a ausência de
contraprestação ou retribuição por anos. Postula a reforma da sentença,
para que seja julgada improcedente a ação.
Elvo
Calixto
Burini
Junior
apresentou
contrarrazões (fls. 181/184). Rebate os argumentos trazidos em apelo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000623-11.2018.8.26.0004
3
requer seja mantida a sentença.
É esse o relatório.
Sem razão o apelo.
Observando
que
a
apelante
apresentou
contestação intempestivamente, houve por bem a Magistrada de
primeira instância decretar a revelia, o que faz presumir como
verdadeiros os fatos alegados na inicial, assim como estabelece o artigo
344 do Código de Processo Civil de 2015.
Como
se
não
bastasse,
a
recorrente
reconheceu, em seu depoimento pessoal, que os documentos de fls.
109/110 e 139 foram escritos por ela. Tais documentos se referem a
acerto dos aluguéis e existência de débitos locatícios.
Deste modo, tem-se que restou comprovada a
relação locatícia entre as partes, independentemente do reconhecimento
da revelia.
Tendo sido comprovada a existência da
locação, resta evidenciado que a recorrente não exercia a posse do
imóvel a título de comodato, como alega.
Quanto à quitação dos valores locatícios,
ressalte-se que, por força do que estabelece o artigo 373, II, do Código
de Processo Civil de 2015, recaía à apelante o ônus de provar que teria
efetuado os pagamentos dos aluguéis cobrados pelo apelado na inicial,
bastando que trouxesse aos autos os respectivos recibos, único meio
apto à prova, o que não se desincumbiu de fazer.
Por todo o exposto, houve por bem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000623-11.2018.8.26.0004
4
Magistrada a quo julgar procedente a ação de cobrança, para condenar a
apelante ao pagamento dos valores locatícios devidos, até a efetiva
desocupação do imóvel.
Por fim, nada há a ser alterado no tocante à
condenação da recorrente nas penas por litigância de má-fé, pois
constatado que a apelante faltou com a verdade no curso do processo,
uma vez que negou inicialmente a existência da locação, bem como a
autoria dos documentos de fls. 109/110 e 139, vindo a reconhece-las
somente quando de seu depoimento em Juízo. Portanto, a situação se
insere no disposto no artigo 80, II, do Código de Processo Civil/2015,
devendo ser mantida a penalidade.
Destarte, o apelo não merece ser provido,
devendo a sentença ser mantida conforme proferida, por se encontrar
correta.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator